Tribunal: TJDFT
Processo: 0004567-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004567-57.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ADONIAS RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, NÃO PROVIDO. 1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia. 2. Deve ser mantida a condenação na sanção do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), uma vez que restou demonstrado nos autos pelo relato, na fase judicial, dos informante, das testemunhas policias e da vítima, que o recorrente resistiu à ordem legal de prisão, sendo necessário o uso da força da contê-lo, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, pois não existem dúvidas sobre a autoria ou materialidade deste fatos. 3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando a prova dos autos apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. No caso em análise, porém, os crimes de violação de domicílio e de descumprimento das medidas protetivas de urgência foram praticados com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos diversos. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), do artigo 150, § 1o (invasão de domicílio) e do artigo 329, ambos do Código Penal (resistência), c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois anos) e mantida a condenação ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização pelos danos morais causados à vítima. O recorrente alega ofensa aos artigos 150, §1o, do Código Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, afirmando que, demonstrado o nexo de dependência ou subordinação entre os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, é evidente que o acórdão combatido ofendeu o princípio da consunção. Assim, requer sua absolvição quanto à prática do descumprimento de medida protetiva de urgência, sanando-se a contrariedade aos referidos dispositivos legais, em razão do princípio da consunção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 150, §1o, do Código Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028